Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727528-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEA SPA LTDA, ANA CRISTINA COSTA DAGHER, TALLEL COUTO ROSA DAGHER AGRAVADO: STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THEA SPA LTDA., ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0713048-21.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor da STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. A decisão agravada: 1) determinou a exclusão da segunda e do terceiro agravantes (ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER) do polo ativo da demanda, por considerá-los partes ilegítimas, uma vez que a relação jurídica contratual foi firmada somente entre a agravada e a primeira agravante, pessoa jurídica de responsabilidade limitada; 2) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, diante de elementos nos autos que demonstram que a primeira agravante “aufere mais de R$ 70.000,00 em interstício próximo ao mensal”, além de as agravantes terem confessado a prosperidade do negócio; 3) rejeitou a tutela de urgência requerida para que a agravada retirasse a trava bancária referente aos recebíveis decorrentes das vendas com cartões de crédito e/ou débito efetuadas pela primeira agravante, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a legitimidade ativa da segunda e do terceiro agravantes (ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER), ao argumento de que a segunda agravante é sócia da sociedade empresária THEÁ SPA LTDA e que é casada com o terceiro agravante. Acrescentam que eles, pessoas físicas, pretendem firmar sociedade com terceiros, mas que, para tanto, necessitam de um empréstimo, o qual está condicionado, por instituição bancária terceira, à retirada da trava bancária imposta pela agravada. Consideram que, portanto, todos foram afetados pela conduta da agravada. Afirmam que a gratuidade de justiça deve ser concedida, haja vista que a única renda de que dispõem são os recebíveis da primeira agravante, os quais estão bloqueados pela trava bancária determinada pela agravada. Alegam que, nos moldes pactuados, a agravada somente deveria reter 15% (quinze por cento) dos recebíveis, mas que bloqueiam “todos os valores que a empresa recebe via cartões de credito e débito, o que ocasiona a retenção de praticamente todo o capital necessário para gerir, tanto a empresa quanto a vida pessoal da sua proprietária e seu marido”. Argumentam que o empréstimo foi de R$ 103.641,00 (cento e três mil, seiscentos e quarenta e um reais) e que já foi pago R$ 64.810,31 (sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e trinta e um centavos), mas que ainda existem dois bloqueios que ultrapassam o valor total da dívida, um de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), efetuado pela CIELO, por ordem da agravada, e outro de R$ 78.460,54 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), realizado pela própria agravada. Aduzem ser ilegal a trava bancária imposta pela agravada na totalidade dos valores que os agravantes percebem, “pois, além de retirar todo o valor recebível, ainda compromete a dignidade das pessoas físicas envolvidas e a boa fama da pessoa jurídica que hoje se vê com dificuldades até para pagar funcionários”. Defendem que a agravada poderia promover a quitação do débito com os valores retidos em garantia, conforme previsto no contrato firmado, mas que prefere manter a trava bancária de 100% (cem por cento) dos recebíveis, ao invés dos 15% (quinze por cento) pactuado, e não quitar o empréstimo. Destacam que a segunda e o terceiro agravantes tinham até 26/08/2021 para integralizar o capital da sociedade que firmaram com terceiros, sob pena de não ingressarem na sociedade e ainda de “perder parte ou a integralidade do valor dado em garantia, qual seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em bens, três veículos discriminados na minuta de sociedade”. Requerem a antecipação da tutela recursal. No mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja modificada a decisão agravada e, consequentemente, deferidos os pedidos. Indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 28679708), o agravante recolheu o preparo (ID 28780590). O pedido de efeito suspensivo também foi indeferido (ID 29735991). Os agravantes apresentaram informação de que, no dia 08/09/2021, promoveram o pagamento integral do empréstimo contraído com a empresa ré. Todavia, agravado não retirou a trava bancária (ID 28897013). A agravada apresentou comprovante de que a trava bancária foi baixada (ID 30725498) A agravante informou que persiste a referida trava e anexou comprovante (ID 30932088 e 30932092). Contrarrazões apresentadas (ID 30398167). É o relatório. Decido. Embora tenha sido indeferido o pedido de tutela recursal, diante de novo documento acostado pelo agravante e do pedido para reapreciação da liminar passo à reanálise do requerimento. Preliminarmente, com relação à legitimidade dos sócios para configurarem no polo ativo da demanda, a decisão não merece reparos. O art. 18 do Código de Processo Civil prevê que ninguém está autorizado a pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, apesar de a segunda e o terceiro agravantes integrarem a estrutura da pessoa jurídica de direito privado, a discussão no processo decorre de relação contratual estabelecida com a pessoa jurídica, de modo que os sócios devem ser excluídos do polo ativo da demanda. A decisão agravada não merece reforma neste ponto. Por outro lado, assiste razão o agravante quanto à reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a ré deixe de reter diretamente os percentuais de recebíveis decorrentes das transações de cartão de crédito/débito realizadas nas máquinas de cartão de crédito/débito da empresa. Para o deferimento da antecipação de tutela, o art. 300, do Código de Processo Civil, dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Destaque-se: a antecipação de tutela de urgência pressupõe a comprovação dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo da de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que os pressupostos da antecipação de tutela de urgência foram atendidos. Os documentos colacionados aos autos comprovam a probabilidade do direito invocado pela agravante, especialmente porque a agravante juntou documento relativo ao pagamento do empréstimo concedido pela agravada, o qual originou a referida trava bancária. A agravada, intimada a se manifestar sobre o comprovante de pagamento apresentado pela agravante, não contestou os respectivos valores, mas, tão somente, informou que a trava bancária já havia sido baixada. A agravante, porém, narra que persiste a retenção de seus recebíveis. Embora haja significativas divergências nas alegações de cada uma das partes, é certo que o extrato bancário juntado pela agravante comprova a existência de gravame de R$ 210.234,60 (duzentos e dez mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), valor muito superior ao objeto do contrato, mesmo após o pagamento da dívida (ID 30932093). Cumpre observar que, após a interposição do presente recurso, a agravante realizou o pagamento integral do restante do empréstimo, conforme extrato de ID28897014. Contudo, afirma que a trava bancária persiste. Assim, restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito invocado pela agravante. No que se refere ao periculum in mora, a retenção dos valores integrais dos rendimentos da empresa acarreta bloqueio indevido de receita, com evidente prejuízo para a própria subsistência da atividade empresarial, pois impede o pagamento de despesas ordinárias, inclusive salário dos empregados. Por fim, a reversibilidade da medida também é evidente. O requerido, se vencedor, quando do exame de mérito, poderá estabelecer nova trava e, por diversos meios, reaver os valores bloqueados e garantidores da quitação do empréstimo. Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para deferir a antecipação da tutela recursal pretendida e determinar ao agravado a retirada imediata do gravame nos recebíveis do autor, sob pena de multa no valor de R$ 1.000 (mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de nova avaliação do valor (art. 537, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para cumprir a decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator